Tribunal: TJDFT
Processo: 0720059-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO. ALARMES NÃO ACIONADOS POR OCASIÃO DA EMPREITADA CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ÀS AUTORIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E ÀS PROPRIETÁRIAS DO ESTABELECIMENTO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Constata-se que a relação jurídica havida entre os litigantes é de consumo, já que as autoras são as destinatárias finais do serviço prestado pela empresa ré, qual seja, a disponibilização de sistema de monitoramento. Por isso, esta responde objetivamente pelos danos a que der causa, nos termos dos arts. 2o, 3o e 14 do Código de Defesa do Consumidor
2. Na espécie, constata-se que as autoras sofreram prejuízos decorrentes de vício na prestação dos serviços contratados junto à empresa ré, que falhou no encargo de acionar órgãos segurança, além da própria autora, em ação criminosa perpetrada no estabelecimento monitorado, com o objetivo de inibir ou minimizar as consequências daí advindas.
3. O fato de a autora não ter apresentado réplica não exime a empresa ré do seu ônus probatório de indicar a alegada culpa exclusiva da vítima pela falha na prestação do serviço, principalmente quando constatado que as fotografias apresentadas, por si só, não se mostram suficientes a comprovar fato extintivo do direito das autoras. A propósito, a mera apresentação de fotografias, dissociada de outros elementos, inclusive, técnicos, não confirma que as prateleiras do estabelecimento tenham sido alteradas a fim de obstruir os fotodetectores, porquanto sequer foi apresentado nos autos o projeto de instalação dos sensores no estabelecimento a evidenciar que as autoras o teriam descumprido por ocasião do layout dos armários, não prevalecendo a conclusão de que o serviço deixou de ser prestado adequadamente pelo fato de os sinais dos alarmes terem sido prejudicados por conduta das autoras.
4. Apesar de inexistir obrigação de resultado da ré – por não se caracterizar como empresa de segurança ou seguradora -, certo que houve falha na prestação de serviços, consistente no fato de o alarme de segurança não funcionar como esperado por ocasião da invasão ao estabelecimento, desencadeando a perda da possibilidade de a autora minimizar os efeitos da empreitada criminosa, pois, caso o alarme tivesse sido acionado, havia clara chance de a polícia ter sido comunicada ou até mesmo que os autores desistissem voluntariamente da conduta, após identificar o mecanismo de monitoramento.
5. Quanto aos danos materiais, a falha na prestação de serviço justifica a reparação integral pelos prejuízos causados ao estabelecimento, frise-se, devidamente comprovados por meio dos recibos de quitação. A idoneidade dos referidos comprovantes, apesar de subscritos à mão, sequer foi confrontada pela empresa ré durante a fase instrutória, razão pela qual se mostra descabida aferir sua higidez somente em sede recursal, mormente quando inexiste qualquer elemento que afaste a presunção de que tais documentos sejam verdadeiros, limitando-se a ilações sem lastro probatório.
6. Quanto aos danos morais, certo que o mero inadimplemento contratual, por si só, não constitui prejuízo indenizável. Todavia, à luz da situação apresentada, a prática de ato ilícito pela empresa ré, consistente na falha de prestação do serviço, agravada pelas circunstâncias elencadas, quais sejam, dano ao nome da empresa autora, principalmente por, após o ocorrido, ficar com estoque de mercadorias comprometido, deixando de auferir lucro, além de ter frustrada a expectativa de ter sido comunicada da invasão do estabelecimento, a fim de conseguir obstar ou minimizar a conduta criminosa perpetrada, configurou violação a direito da personalidade apto a ensejar dano moral, não se tratando de mero dissabor ou aborrecimento decorrente de relações cotidianas, mostrando-se razoável o valor fixado na sentença (R$ 5.000,00).
7. Recurso conhecido e desprovido.